Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CREDOR. RESERVA DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. VIAS ORDINÁRIAS.
1. No arrolamento sumário, a partilha amigável, celebrada entre capazes, é homologada de plano pelo juiz.
2. Nos termos do art. 663 do CPC, a existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha, se reservados bens suficientes para o pagamento da dívida, representada pelo valor estimado pela parte, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.
3. A possibilidade de reserva de bens suficientes para pagamento da dívida requer comprovação documental idônea.
4. A improcedência do pleito do credor não faz juízo de valor quanto ao débito, que deverá ser objeto de demanda própria nas vias ordinárias, uma vez que a atividade judicante está atrelada ao limite da jurisdição imposto pelo art. 643 do CPC, por se tratar de procedimento especial sem caráter contencioso.
5. Negou-se provimento ao recurso.